Tribunal: TJBA
Processo: 0000099-88.2007.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000099-88.2007.8.05.0040 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DAMIANA NORBERTA DE SOUSA Advogado(s): STERPHSON ALVES FERNANDES APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Damiana Norberta de Sousa contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos Relativos a Relações de Consumo, Cível, Comercial, Família e Sucessões, Fazenda, de Registro Público e Acidentes do Trabalho da Comarca de Camamu, que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 487, II, do CPC e art. 206, §1º, II, "b", do CC. A autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, divididos igualmente entre os patronos da seguradora e do Banco do Brasil. A apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando a tempestividade da ação e o reconhecimento do direito à indenização securitária e por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a tempestividade da propositura da ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, a definição do termo inicial do prazo prescricional e a consequente análise sobre a ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, na qualidade de estipulante do contrato de seguro, à luz do princípio da aparência e da solidariedade prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC. 4. O prazo prescricional aplicável é de um ano, nos termos do art. 206, §1º, II, "b", do CC. 5. A jurisprudência consolidada do STJ fixa que o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da incapacidade ou da negativa administrativa do pagamento do seguro (Súmula 278/STJ). 6. Restou demonstrado que a primeira negativa administrativa ocorreu em 11/11/2005. Assim, a partir dessa data, iniciou-se o prazo prescricional de um ano, que se consumou em 11/11/2006. A ação foi ajuizada apenas em 09/02/2007, quando já estava consumada a prescrição. 7. Não há como acolher a tese da apelante de que o termo inicial seria a última negativa administrativa ou a data da aposentadoria por invalidez, pois a primeira recusa formal já configurou a ciência inequívoca da negativa securitária, marco a partir do qual se iniciou a contagem do prazo prescricional. 8. Correta a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito em razão da prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "O prazo prescricional para propositura de ação de cobrança de indenização securitária é de um ano, contado da ciência inequívoca da invalidez ou da negativa administrativa do pagamento." "É legítima a inclusão do estipulante do seguro no polo passivo da demanda, quando evidenciada sua atuação na cadeia de fornecimento, à luz do princípio da aparência e da solidariedade nas relações de consumo." Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 206, §1º, II, "b"; CPC, art. 487, II; CDC, art. 7º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Súmula 278/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.875.094/MG; TJ-BA, Apelação 0501827-10.2019.8.05.0001; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8056661-42.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0000099-88.2007.8.05.0040, em que figuram como parte recorrente DAMIANA NORBERTA DE SOUSA e partes recorridas COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça